Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TESE JÁ DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. PROVIMENTO

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já exarou posicionamento definitivo a respeito do Tema Repetitivo 1.051.

2. Os artigos 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil condicionam o prosseguimento dos processos sobrestados, em razão da sistemática dos recursos repetitivos, apenas à publicação do acórdão paradigma.

3. Os acórdãos paradigmas, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1051 (Recursos Especiais n.o 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), foram publicados em 17/12/2020, antes mesmo da decisão que suspendeu o processo.

4. A submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa turma, nos autos n. 0749928-09.2020.8.07.0000.

5. O presente cumprimento de sentença “visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051.” (TJ-DF 0749928-09.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/04/2021, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 03/05/2021).

6. Recurso conhecido e provido.